Tribunal: CARF
Processo: 11065.724242/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.724242/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.678 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EDUCADORES COOPSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 01/01/2012
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO
Cooperativa de produção é espécie de sociedade que por qualquer forma detém
os meios de produção e seus associados contribuem com serviços laborativos
ou profissionais para a produção em comum de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Andre Barros de Moura (suplente
convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o Conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 14/11/2013 a contribuinte foi regularmente notificada, na pessoa do
presidente, quanto à constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais
previdenciárias, Autos de Infração AI-DEBCAD no 51.044.682-5 (Patronal); AI-DEBCAD no
51.044.683-3 (Segurados), referentes ao período de 01/2010 a 01/2012, com aplicação de
multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 464.874,83, conforme fls. 2/16.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.724242/2013-87
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 58/64, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, Mandado de Procedimento
Fiscal MPF no 1010700.2013.00539, fls. 77, ciência em 06/09/2013, fls. 80, com encerramento
em 14/11/2013, fls. 81. Os autos estão instruídos com planilha de remuneração dos contribuintes
individuais associados, fls. 27/57; cópia do estatuto social da contribuinte e de ata de assembleias
gerais, fls. 65/76 e 83/91; extrato de folhas de pagamento do período, fls. 93/369; extrato das
GFIPs declaradas, fls. 370/413; cópia de projeto realizado ao amparo de lei municipal e
convênios firmados, fls. 414/478; cópia do livro diário com o registro do balanço patrimonial,
fls. 479/498.
Em apertada síntese a autoridade entendeu, com base nos convênios firmados,
entre outros documentos examinado, o seguinte:

a) a contribuinte se enquadra como cooperativa de produção e não de
trabalho, por (i) a uma restar caracterizada a prestação e recebimento de
serviço/produto e por este motivo não se tratar de cessão de mão de obra
por intermédio de cooperativa, (ii) a duas pela identificação no balanço
patrimonial de despesas normais relacionadas a cooperativa de produção;
b) o fisco ainda constatou que houve recebimento de valores, além da
remuneração, a título de bonificação não incluída a rubrica na respectiva
base de cálculo, sendo portanto considerado para fins de incidência no
lançamento na parte patronal e de contribuinte individual.

(Refisc)
3.4.4. Em conclusão, o objeto destes três Convênios se enquadra no conceito de
cooperativa de produção e não de trabalho, pois não se trata de uma cessão de mão de
obra para que estes prestem serviços ao tomador por intermédio da cooperativa.O
contratante recebe um serviço/produto que é executado/produzido pela própria
cooperativa/COOPSE.
3.5. Foi constatado que os cooperados que trabalham no Convênio HortasComunitárias
e nos serviços prestados através do Convênio n° 44/11 receberam, além da
remuneração, valores a título de bonificação sem incluir na base de cálculo esta rubrica.
Este valor foi considerado como base de cálculo para o a contribuição previdenciária
patronal e gerou também diferença da parte da contribuição do contribuinte individual.
3.6. Por meio da análise do Balanço Patrimonial, em anexo, verificamos que a
fiscalizada possui despesas normais de uma cooperativa de produção e não de uma
cooperativa de trabalho que teria apenas despesas relacionada ao pessoal.

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte impugnou parcialmente a exação,
não se contrapondo ao AI-DEBCAD no 51.044.683-3 (Segurados), conforme peça juntada a fls.
502/506. Alegou que é cooperativa de trabalho, amparada pela Lei no 12.690, de 2012, Lei no
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

5.764, de 1976 e Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 2002), não se enquadrando como
cooperativa de produção, para além de recolher corretamente os tributos previdenciários:

9. Desta maneira, não restam dúvidas de que, a impugnante, é uma cooperativa que
presta serviço na área de educação, atendendo crianças, com idades de 0 à 6 anos,
desenvolvendo atividades de fortalecimento físico e educacional, através de um
convênio firmando com a Prefeitura de São Leopoldo, não há como compreender ser
a impugnante como cooperativa de produção, visto que sua atividade se detém
exclusivamente à prestação de serviço educacional. Ou seja, o serviço prestado pela
impugnante é destinado diretamente ao usuário, no caso as crianças atendidas nas
escolas mantidas por ela.
10. Por sua vez, o só fato do convênio firmado entre a impugnante e a Prefeitura de São
Leopoldo abranger a cobertura de despesas (material pedagógico, higiene, limpeza,
manutenção, etc.) e haver a elaboração anual de relatórios do Plano de Aplicação de
Recursos, não descaracteriza a natureza de cooperativa de trabalho, ao contrário,
visto que o usuário final, no caso, as crianças, são atendidas diretamente pela
impugnante.
11. Nesse passo, o Projeto mencionado pela Sra. Auditora - "Cominho dos Hortos
Comunitários" -, que consiste na implantação de hortas comunitárias para a produção de
alimentos, de forma solidária, para populações vulneráveis, também não
descaracteriza a condição da impugnante como cooperativa de trabalho, visto que
como se vislumbra no convênio firmado entre a Coopse e a Prefeitura Municipal
de São Leopoldo (Convênio n° 045/2010 - em anexo), a cooperativa atuou com o
objetivo específico de "promover atividades de educação alimentar e nutricional
junto a população em situação de vulnerabilidade social", portanto, NADA
PRODUZIU PARA VENDER, e até porque estamos tratando de uma horta comunitária,
VIA DE CONSEQUÊNCIA, A COOPRATIVA NÃO APROPRIOU NENHUMA
ESPÉCIE DE RENDA COM RELAÇÃO AOS AUMENTOS DA HORTA
COMUNITÁRIA.
12. Então, ao contrário do que foi relatado pela Sra. Auditora Fiscal, o Projeto
"Cominhos das Hortas" pertence exclusivamente ao Município de São Leopoldo,
destinado à comunidade carente, até porque, através de uma simples leitura dos
convênios firmados, resta claro que referido Município terceiriza a sua atividade fim,
pelo que, o papel da ora impugnante consiste apenas em contribuir com a organização e
a formação dos grupos no referido projeto, não havendo qualquer vínculo entre os
participantes do projeto e a cooperativa, muito menos qualquer beneficiamento dos
cooperados na produção de alimentos nas hortas do mencionado projeto.
13. Assim, o assessoramento técnico e organizacional prestado pela impugnante, não
ultrapassa os limites de uma cooperativa de trabalho, visto que mantém a sua essência
de prestação de serviço, e não de produção.
14. E ainda, com relação aos Convênios nos 44/2011 e 013/2012, a impugnante refuta os
argumentos utilizados pela Sra. Auditora Fiscal, visto que não refletem a realidade dos
fatos. Como se vislumbra nos referidos convênios firmados entre a impugnante e o
Município de São Leopoldo, resta configurado a prestação de serviço pela impugnante
através de apoio e colaboração para com as instituições das unidades da SACIS,
mantidas diretamente pela tomadora de serviço, no caso, o Município de São Leopoldo.

Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

Ao final requereu o acolhimento do argumento e a insubsistência do AI-DEBCAD
no 51.044.682-5, juntando cópia de documentos a fls. 507/531.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP) DRJ/RPO julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 14-52.534, de
30/07/2014, fls. 540/544, cuja ementa abaixo se transcreve:

AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COOPERATIVA
DE PRODUÇÃO. ATIVIDADES EXECUTADAS NA ÁREA DE ENSINO.
Considera-se cooperativa de produção aquela em que os seus associados contribuem
com serviços laborativos ou profissionais de ensino, detendo, a cooperativa, os meios de
produção.

A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 09/10/2014, conforme
fls. 545/548.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/11/2014 a recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 550/555, com o
mesmo argumento e pedido daquele apresentado em sede de impugnação, juntando ainda cópia
de documento a fls. 556.
Sem contrarrazões, é o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
Não foram arguidas preliminares, donde passo a examinar o mérito.
II.
MÉRITO
Alega a recorrente ser cooperativa de trabalho e não de produção, tal como
entendido pelo fisco, já que exerce atividade de prestação de serviço educacional e alimentar,
destinado diretamente ao usuário, com o acréscimo de não restar descaracterizada a natureza
jurídica de prestação de serviço o fato de convênio firmado abranger a cobertura de despesas
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

com elaboração anual de relatórios de plano de aplicação de recursos. Para além disso também
informou que recolheu corretamente os tributos previdenciários.
De outro lado, o reenquadramento dado pela autoridade tributária foi motivado
por (i) a uma restar caracterizada, a partir dos convênios examinados, a prestação e recebimento
de produto e por este motivo não se tratar de cessão de mão de obra por intermédio de
cooperativa, (ii) a duas pela identificação no balanço patrimonial de despesas normais
relacionadas a cooperativa de produção.
Portanto a lide reside em distinguir, no caso concreto, se a recorrente é
cooperativa de trabalho ou de produção.
Recorro primeiramente ao conceito que define cooperativa de produção, nos
termos do §3o do art. 1o da Lei no 10.666, de 2003, que diz:

(Lei no 10.666, de 2003)
Art. 1o As disposições legais sobre aposentadoria especial do segurado filiado ao
Regime Geral de Previdência Social aplicam-se, também, ao cooperado filiado à
cooperativa de trabalho e de produção que trabalha sujeito a condições especiais que
prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física.
(...)
§ 3o Considera-se cooperativa de produção aquela em que seus associados
contribuem com serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum
de bens, quando a cooperativa detenha por qualquer forma os meios de produção.
(grifo do autor)

Já a Lei no 12.690, de 2012 apresenta a seguinte definição de cooperativa de
trabalho, conforme art. 2o:

(Lei no 12.690, de 2012)
Art. 2o Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por
trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com
proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação,
renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. (grifo do autor)
§ 1o A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma coletiva e
coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da
cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos desta Lei.
§ 2o Considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define
as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem
sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

A Instrução Normativa IN-RFB no 971, de 2009, então vigente, conceitua nos
arts. 209 e 210 as sociedades cooperativas de trabalho e de produção, conforme abaixo
transcrevo:

(IN-RFB no 971, de 2009)
Art. 209. Cooperativa de trabalho, espécie de cooperativa também denominada
cooperativa de mão-de-obra, é a sociedade formada por operários, artífices, ou pessoas
da mesma profissão ou ofício ou de vários ofícios de uma mesma classe, que, na
qualidade de associados, prestam serviços a terceiros por seu intermédio.
Parágrafo único. A cooperativa de trabalho intermedeia a prestação de serviços de
seus cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou serviço, com os seus
contratantes, pessoas físicas ou jurídicas, não produzindo bens ou serviços
próprios.(grifo do autor)
Art. 210. Cooperativa de produção, espécie de cooperativa, é a sociedade que, por
qualquer forma, detém os meios de produção e seus associados contribuem com
serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens.
Parágrafo único. Enquadram-se no conceito de cooperativa de produção as
cooperativas que detenham os meios de produção, oferecendo um produto final e
não intermediando prestação de serviços de seus cooperados, tais como as de
ensino. (grifo do autor)

Os dispositivos normativos acima hoje vigem as mesmas definições, conforme art.
181, II e IV da Instrução Normativa RFB no 2110, de 2022:

Art. 181. Considera-se, para fins desta Instrução Normativa:
(...)
II - cooperativa de trabalho, a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício
de suas atividades laborativas ou profissionais e que, na qualidade de associados,
prestam serviços a terceiros por seu intermédio;
(...)
IV - cooperativa de produção, a sociedade constituída por sócios que contribuem com
trabalho para a produção em comum de bens e a cooperativa detém, a qualquer título, os
meios de produção; (Lei no 10.666, de 8 de maio de 2003, art. 1o, § 3o)

A distinção entre uma e outra é que a cooperativa de trabalho intermedeia a
prestação de serviços de seus cooperados, já a de produção detêm os meios para produzir e
oferece um produto final, não funcionando esta como intermediária.
Ao analisar os motivos da exação verifico a constatação que as despesas de
execução foram assumidas pela cooperativa nos convênios firmados:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

(Refisc)
3.4.1.2. O Convênio abrange a cobertura de despesas correntes de material pedagógico
para atividades educativas, recreacionistas e esportivas; de material de higiene e de
limpeza; de manutenção; de alimentação e de pessoal, bem como de deslocamento e
complementação de atividades de formação, conforme descrita na Cláusula Quarta, ou
seja, o valor pago no Convênio corresponde ao serviço prestado pela COOPSE ao
Município de São Leopoldo.

Em exame ao convênio no 40, de 2009, trago excertos dos dispositivos firmados,
fls. 420:

(Convênio no 40, de 2009)
CLÁUSULA QUARTA - DA COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DESTE
CONVÊNIO
O Convênio abrangerá a cobertura de despesas correntes de material pedagógico para
atividades educativas, recreacionistas e esportivas; de material de higiene e de limpeza;
de manutenção; de alimentação e de pessoal, bem como, de deslocamento e
complementação de atividades de formação em conformidade com o Plano de Trabalho
e de Aplicação devidamente aprovado entre as partes.

Para além disso também observo em cláusula de convênio que a recorrente, como
mantenedora de escola, detêm os meios de produção e os coloca à disposição, conforme se extraí
a fls. 418:

(Termo de Convênio – fls. 416 - 419)
CLÁUSULA QUARTA
A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ABELHINHA SAPECA, ainda, em
contrapartida, coloca à disposição do Município suas dependências para suprir
eventuais necessidades em termos de espaço físico, para atividades de caráter
transitório e comunitário, respeitando-se prévios agendamentos, o que há de ser
realizado entre o coordenador da atividade devidamente habilitado e a Entidade
Mantenedora. (grifo do autor)

A autoridade também constatou na análise do balanço patrimonial despesas
normais de uma cooperativa de produção, já que a de trabalho teria somente aquelas relacionadas
a pessoal:

Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

(Refisc)
3.6. Por meio da análise do Balanço Patrimonial, em anexo, verificamos que a
fiscalizada possui despesas normais de uma cooperativa de produção e não de uma
cooperativa de trabalho que teria apenas despesas relacionada ao pessoal.

Em exame à contabilidade, igualmente verifico despesas relacionadas ao produto
educacional oferecido pela recorrente, quanto à entidade de ensino, fls. 492:

Resta suficientemente claro a este julgador, com base nas provas coletadas na
exação, que a recorrente não intermedeia a prestação de serviços de seus cooperados, já que
detêm os meios para produzir e oferece um produto final, sendo portanto uma cooperativa de
produção.
Ademais há que se destacar a constância nos relatórios do Plano de Aplicação de
Recursos, ANEXO III, fls. 429/430, a previsão para INSS e ENCARGOS, tornando claro o
conhecimento quanto à necessidade de recolhimento do tributo previdenciário.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

Sem razão.

Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.678 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.724242/2013-87

III.
CONCLUSÃO
Voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 569
DF CARF MF
Original